Tribunal: TJPA
Processo: 0814884-58.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814884-58.2024.8.14.0401

APELANTE: LUCAS PESSOA LEANDRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE PROVA DE EFETIVA CORRUPÇÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Recurso de apelação interposto por Lucas Pessoa Leandro contra sentença condenatória que o condenou pelos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, praticados em concurso formal, fixando-lhe pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa.

02.
Segundo os autos, o recorrente, em companhia de adolescente de 15 anos, abordou a vítima em via pública e subtraiu-lhe um aparelho celular, mediante grave ameaça. A autoria e a materialidade restaram comprovadas por prova testemunhal, reconhecimento da vítima e confissão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

03
. As questões controvertidas consistem em saber:
(i)
se o crime de corrupção de menores exige demonstração de dolo específico de corromper;
(ii)
se o crime de roubo majorado pode ser desclassificado para furto simples pela ausência de grave ameaça;
(iii)
se a conduta do apelante autoriza o reconhecimento de participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

04
. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a prática conjunta de infração penal entre maior e menor de 18 anos, sendo desnecessária a prova da efetiva corrupção moral do adolescente. Aplicação da Súmula 500 do STJ e Tema 221.

05
. O conjunto probatório comprova a grave ameaça exercida contra a vítima, que, temendo reação dos agentes, entregou espontaneamente seus pertences. A abordagem em dupla, de forma intimidatória, é suficiente para caracterizar o roubo, afastando a desclassificação para furto.

06
. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, pois o apelante exerceu papel essencial na execução do delito, aguardando o comparsa para assegurar a fuga e garantir o êxito da empreitada criminosa. Configurada a coautoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

07. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento:

1. O crime de corrupção de menores é formal, consumando-se com a prática conjunta de infração penal entre maior e menor de idade, independentemente da prova de efetiva corrupção.

2. Configura grave ameaça a abordagem intimidatória que tolhe a resistência da vítima, sendo inviável a desclassificação do roubo para furto.

3. Não há participação de menor importância quando a conduta do agente é indispensável à execução ou à fuga, caracterizando coautoria.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, caput e §1º, 157, §2º, II; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 500; STF, HC 129.523/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 24.03.2015; TJPA, ApCrim 0800236-78.2021.8.14.0013, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 06.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
LUCAS PESSOA LEANDRO
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas) e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (corrupção de menores), em concurso formal, fixando-lhe a pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime

inicial
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
.

Segundo consta na exordial acusatória (ID 28862984), no dia 21/07/2024, por volta das 16:10 horas, o recorrente
Lucas Pessoa Leandro,
na companhia do adolescente Wesley Felipe da Costa Vilhena, de 15 anos de idade, teria abordado a vítima Janilde Pereira da Silva Porto, subtraindo-lhe um aparelho celular, mediante grave ameaça e em concurso de pessoas.

Após serem avistados por guarnição policial em atitude suspeita, foram detidos e, durante a revista, foi encontrado o referido aparelho, que trazia na tela de fundo a imagem da vítima. Ambos confessaram a origem ilícita do aparelho celular. A vítima reconheceu o recorrente e o adolescente como autores do delito.

Denúncia recebida em 28/01/2025 (ID 28862985).

Após a regular instrução processual, a sentença (ID 28863031) foi prolatada em 22/05/2025 e reconheceu a autoria e a materialidade dos delitos imputados, com base nos depoimentos das testemunhas policiais e do adolescente ouvido em juízo, bem como no auto de exibição e apreensão do aparelho celular.

Na sentença condenatória, o juízo de origem entendeu por restar comprovada a prática do crime de roubo majorado e de corrupção de menores, rejeitando as teses defensivas de ausência de dolo específico e de participação de menor importância.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs recurso de apelação (ID 28863033), por intermédio da Defensoria Pública do Estado. Em suas
razões

recursais
pleiteou a absolvição do crime de corrupção de menores, alegando a ausência de dolo específico necessário à configuração do crime previsto no art. 244-B do ECA.
Subsidiariamente
, pleiteia a desclassificação do crime de roubo para furto, sustentando que não restou comprovado o emprego de grave ameaça, e, por fim, o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal.

O Ministério Público do Estado do Par
á
, em suas contrarrazões (ID 28863042), refuta integralmente os argumentos defensivos, afirmando que o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria delitiva, bem como o concurso do recorrente com o adolescente na prática criminosa. Assim, pugna pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, com a consequente manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 29215168), por meio de parecer manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, afirmando que as provas colhidas são suficientes para manter a condenação. Reitera que o crime de corrupção de menores não exige demonstração de dano efetivo à formação moral do adolescente, bastando a comprovação de que o adulto praticou infração penal em sua companhia.

É o
relatório
que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE):

O apelante
Lucas Pessoa Leandro
busca, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, a absolvição do crime de corrupção de menores, tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), sob a alegação de que a coautoria com um adolescente, por si só, não seria suficiente para a subsunção do fato ao tipo, exigindo-se a demonstração do dolo específico de corromper, sob pena de incorrer-se em vedada responsabilidade penal objetiva.

Tal tese defensiva, embora respeitável, destoa do entendimento majoritário e consolidado dos tribunais superiores brasileiros, notadamente o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que pacificaram a natureza jurídica do delito de corrupção de menores como crime formal.

O delito do artigo 244-B do ECA objetiva a proteção da moralidade e da integridade psíquica e moral do adolescente, que se encontra em fase peculiar de desenvolvimento e busca impedir que o agente imputável o insira ou o mantenha na esfera criminal, maculando sua formação.

A lei estabelece em seu bojo que o delito se caracteriza por "
corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la
".

A própria redação legal, ao incluir as expressões "praticando infração penal" com o adolescente, evidencia que a consumação se dá pela mera realização conjunta da conduta delitiva. Não é necessário, portanto, que o Ministério Público demonstre na peça acusatória, que o menor era primário e que o agente (maior) foi o responsável pela sua iniciação no mundo do crime.

Conforme o entendimento majoritário, a especial proteção conferida ao adolescente pelo Estatuto implica que a simples exposição ao risco, materializada na prática de uma infração penal em sua companhia, já é suficiente para a lesão ao bem jurídico. Cito jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E VII, CP) E CORRUPÇÃO DE MENOR.
1) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
2) DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO. PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO DE 1/6 E REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUMENTO DA REDUÇÃO PELA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO AUTORIZADOR DO AFASTAMENTO DO REDUTOR MÁXIMO. 3) CORREÇÃO EX OFÍCIO DO CONCURSO MATERIAL ENTRE O CRIME DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL.
1. O crime de corrupção de menores se trata de crime formal, sendo despicienda a prova efetiva de corrupção do menor de idade para a sua consumação
(Tema nº 221 do STJ c/c Súmula 500 do STJ); 2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado a quo, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois remanesceram duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis aos réus, culminando, tão somente no cabimento da redução da pena-base (Súmula 23 do TJE-PA). Na 2ª fase, incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento fixado na Súmula nº 231 do STJ, bem como diante dos temas nº 158 STF e nº 190 do STJ, que possuem efeito vinculante. No crime tentado, a aferição do quantum de pena a ser reduzido não decorre da culpabilidade do agente, mas, sim, da maior ou menor proximidade da conduta ao resultado almejado, in casu, apesar da ausência de êxito na subtração da motocicleta da vítima, os meliantes atingiram a sua integridade física, ferindo-o com uma facada nas costas, somente não consumando a subtração, porque a vítima conseguiu seguir viagem, o que, pelo iter criminis percorrido autoriza a diminuição na fração de 1/3; 3. Deve ser reconhecido o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores (art. 70, primeira parte, do CP) na hipótese em que, mediante uma única ação, o réu praticou ambos os delitos, tendo a corrupção de menores se dado em razão da prática do delito patrimonial. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, alterando-se a análise das circunstâncias judiciais, aplicando-se ex ofício o concurso formal entre o roubo majorado e a corrupção de menor, com redução da pena final para 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mais o pagamento de 09 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0800236-78 .2021.8.14.0013, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, 3ª Turma de Direito Penal)

O contexto probatório é categórico ao demonstrar que Lucas Pessoa Leandro, maior de idade, praticou o crime de roubo em coautoria com Wesley Felipe da Costa Vilhena, cuja menoridade (15 anos) foi provada nos autos, inclusive com o encaminhamento ao órgão competente, Divisão de Atendimento ao Adolescente.

O depoimento do próprio adolescente, colhido na Vara da Infância e Juventude (ID 141274791), esclarece que a ideia do roubo foi elaborada pelo Apelante, juntamente com o menor, confirmando o nexo causal entre a conduta do agente imputável e a prática do ato infracional, independentemente de quem teve a iniciativa ou o dolo específico de corromper.

Deste modo, a conduta do Apelante amolda-se perfeitamente ao artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo irrelevante a vida pregressa ou a eventual prática de atos infracionais anteriores pelo adolescente, e insubsistente a alegação de exigência de dolo específico para além da vontade livre e consciente de praticar um crime em sua companhia.

A sentença que reconheceu a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menores, com base na natureza formal do delito,
deve ser mantida integralmente
, rejeitando-se o pleito absolutório formulado pela Defesa.

02. DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO, TIPIFICADO NO ART. 155, DO CÓDIGO PENAL:

O segundo ponto da irresignação do Apelante reside na pretensão de desclassificação do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, II, CP, para o crime de furto simples, previsto no art. 155, CP, sob o argumento de que o conjunto probatório não evidenciou o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima Janilde Pereira da Silva Porto.

A Defesa sustentou que a vítima apenas "
deixou cair seus pertences ao solo
" e o adolescente recolheu o celular, sem contato físico ou ameaça verbal explícita, sugerindo uma subtração clandestina.

Contudo, da análise detalhada dos elementos de prova judicializados, e aqueles colhidos na fase inquisitorial, que guardam coerência com o depoimento do coautor infrator, constata-se a correta tipificação do crime de roubo majorado.

O delito de roubo majorado, em sua definição legal, exige a subtração mediante grave ameaça ou violência. A grave ameaça, por sua vez, prescinde de armamento ostensivo ou de emprego de palavras de ordem claras e agressivas, podendo ser configurada por qualquer meio que seja idôneo para incutir temor na vítima, tolhendo ou reduzindo sua liberdade de resistência.

No caso em apreço, a vítima, em seu depoimento na fase inquisitorial (ID 28862984 e ID 28863031), relatou que "
os autores pediram pra ela passar a bolsa e ela pediu calma e entregou a bolsa
".

O simples fato da vítima ter sentido a necessidade de pedir "calma" aos agentes, já deixa evidente de forma inequívoca, que a abordagem foi intimidatória e revestida de coação psicológica, demonstrando que a entrega do bem só ocorreu pela submissão ao temor imposto pelos dois agentes, um dos quais desceu da bicicleta com a clara intenção de subtrair e o outro aguardava para garantir a fuga imediata.

Essa interpretação é corroborada pelo depoimento do adolescente coautor Wesley Felipe da Costa Vilhena (ID 141274791) que afirmou: "
a vítima estava parada, virou para perto do prédio e quando me viu descendo da bicicleta, imaginou que fosse assalto
".

A própria percepção do coautor infrator, ratificada pela reação da vítima, que imediatamente interpretou a abordagem como criminosa e coativa, confirma a existência de grave ameaça.

O cenário de uma abordagem repentina por dois indivíduos em via pública, com exigência de entrega de pertences, é suficiente para configurar a grave ameaça implícita ou velada, que é funcional à subtração, reduzindo a possibilidade de resistência da pessoa ofendida.

Ademais, conforme reiterado pelas testemunhas policiais militares na fase instrutória, os agentes confessaram que haviam roubado o aparelho, e a vítima os reconheceu como autores do roubo (ID 141295492 e ID 141295496), evidenciando a percepção uníssona de todos os envolvidos sobre a natureza violenta da abordagem, típica do crime de roubo. Não se trata de uma subtração clandestina, mas sim de uma subtração marcada pela dominação da vontade da vítima através do medo.

Em consonância com o entendimento consolidado quanto à consumação do roubo (teoria da
amotio
), a inversão da posse do bem subtraído, mediante grave ameaça, ainda que por breve lapso temporal e seguida de perseguição e recuperação do bem, já configura o crime de roubo consumado, conforme corretamente asseverado pela sentença de primeiro grau. Cito jurisprudência neste mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, mantendo a condenação por roubo, com pedido de desclassificação para furto privilegiado e aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de roubo para furto privilegiado e aplicar o princípio da insignificância, considerando a alegação de ausência de violência. III. Razões de decidir3. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a desclassificação de um delito exige o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. Foram colhidas provas judiciais suficientes, incluindo depoimentos testemunhais e imagens de câmeras de segurança, que indicam o emprego de violência, justificando a condenação por roubo
. 5. Pequenas inconsistências nos depoimentos e o laudo pericial não afastam a comprovação de lesão causada pela violência empregada pelo réu. 6. O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, como o roubo.IV. Dispositivo e tese
7. Agravo não provido
. Tese de julgamento: "1. A desclassificação de roubo para furto exige revolvimento fático-probatório, vedado em recurso especial. 2.O princípio da insignificância não se aplica a crimes com violência ou grave ameaça.". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 1º; CP, art. 155, § 2º; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.748.266/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1.986 .801/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 29.11 .2024.

(STJ - AgRg no AREsp: 2590680 RS 2024/0088886-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025)

Ante o exposto, não há sustentação fática ou jurídica para acolher o pleito de desclassificação para o crime de furto, devendo ser integralmente mantida a condenação pelo delito de roubo majorado, bem como, os demais pontos da sentença condenatória.

03. DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CP) - CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA:

A defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, qual seja, a participação de menor importância, sob o argumento de que o apelante
Lucas Pessoa Leandro
teria exercido um papel meramente coadjuvante no assalto, limitando-se a aguardar o adolescente na bicicleta para a fuga, não executando o núcleo verbal da ação típica de abordagem e subtração.

O artigo 29 do Código Penal consagra a teoria monista ou unitária, pela qual todos os que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade.

O §1º do art. 29, do CP, somente autoriza a redução da pena quando a participação do agente for de menor importância, o que ocorre quando a contribuição for periférica, inócua ou de menor valor para o sucesso da empreitada criminosa, caracterizando a figura da participação em sentido estrito, distinta da coautoria.

Entretanto, no âmbito dos crimes complexos, como o roubo praticado em um contexto de concurso de pessoas e divisão funcional de tarefas, a jurisprudência é unânime em considerar a atuação do agente que assegura a execução e a impunidade do delito como essencial e coautoria. Cito jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DOS ARTIGO 157, § 2º, II DO CPB. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE AGRAVANTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO INCABÍVEL. PENA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL NA 2ª FASE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA ART. 157, § 2º, II DO CPB. AUSÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. CONCURSO DE PESSOAS CONFIGURADO. ROUBO TENTADO. IMPROVIDO. CRIME CONFIGURADO. SUMULA Nº 582 STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Inicialmente, não merece prosperar o pedido de absolvição por insuficiência de provas. É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que, “nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pelas vítimas.” (Acórdão 1230961, 00041942020188070009, Relator.: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020). Ademais, foi encontrado em posse do apelante os pertences das vítimas, restando demonstrado a prova da subtração, configurando o crime de roubo, corroborado pelo entendimento sumular nº 582 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em tentativa.
2. No que tange ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição de pena pela participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP), não merece acolhimento, pois conforme o art. 29, CP são penalmente responsáveis os autores, os coautores e os partícipes do crime, na medida de sua culpabilidade. Logo, ainda que o apelante não tenha praticado a violência ou grave ameaça, em razão de estar pilotando a motocicleta, planejou, bem como atuou como motorista para execução do crime. Assim, também responde pelo delito. Sobre isso, não há o que se discutir por ser entendimento consolidado pelo STF
: HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO PARA O LOCAL DO CRIME. PARTICIPAÇÃO NO DELITO. OCORRÊNCIA. O motorista que, dolosamente, transporta criminosos armados para o local do crime, com o conhecimento da intenção deles de cometer um assalto, responde pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, na medida de sua culpabilidade. A conduta do motorista, ao facilitar a ação dos autores do crime, caracteriza sua participação no delito, impondo-se sua condenação na medida de sua culpabilidade. Habeas corpus denegado. (HC 129.523/RJ, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 2015).
3. Recurso conhecido e improvido
. Decisão unânime.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00204463320148140401 17843521, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/01/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

No caso concreto, o Apelante não apenas participou da idealização e do planejamento da ação delitiva, conforme depoimento do adolescente, como também desempenhou a função de suporte logístico indispensável para o sucesso da subtração e a garantia da fuga rápida da cena do crime.

A função de aguardar a consumação do delito na condução da bicicleta, caracterizando o "cava" ou "piloto de fuga", constitui parcela essencial do domínio funcional do fato, tipificando a coautoria, e não mera participação de menor importância.

No concurso de pessoas, basta a prévia convergência de vontades para a prática do delito para que a violência ou grave ameaça empregada pelo coautor comunique-se a todos os partícipes, respondendo todos pelo resultado integral da ação.

In causo,
a conduta do apelante
Lucas Pessoa Leandro
, ao aguardar o coautor na bicicleta para garantir a evasão imediata após a subtração, foi fundamental para o desfecho da ação criminosa. Não se trata de uma participação acessória e inócua, mas de um componente estrutural da ação planejada por ambos.

Portanto, configurada a coautoria mediante divisão de tarefas, na qual a conduta do Apelante se revelou indispensável para a conclusão do evento, não há que se cogitar de participação de menor importância, devendo a pena ser mantida como fixada na sentença, em estrita observância ao artigo 29,
caput
, do Código Penal.

Ante o exposto, pelos fundamentos deste voto e, em consonância com judicioso parecer da Procuradoria de Justiça, voto

pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso de apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em seu inteiro teor
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 04/12/2025